Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003645-04.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0003040-97.2017.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: JAIRO MANFROI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI, em fase do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pela Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública no 0003040-97.2017.811.0038, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.
Afirma o Recorrente que o parquet ingressou com Ação de Improbidade Administrativa sob a alegação de irregularidades no Pregão Presencial no 09/2013, que tinha por objeto a contratação de profissionais especializados em consultoria jurídica. Registra que o Requerente aduziu a nulidade do contrato, requerendo a devolução integral dos valores percebidos.
Nas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da cautelar de indisponibilidade dos bens, periculum in mora e fumus boni iuris. Afirma que não há comprovação nos autos de dilapidação do patrimônio do Requerido, e que o procedimento licitatório se efetivou dentro da legalidade, tendo a vencedora prestado os serviços de forma satisfatória e eficiente.
Destaca que não há óbice legal para que a Administração se utilize da licitação modalidade pregão para contratação de serviço de consultoria jurídica. Enfatiza, ainda, que é imprescindível a presença do dolo, no caso de afronta aos princípios da Administração.
Argumenta que não há qualquer comprovação nos autos de dano ao erário ou dolo.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo.
Intimado para comprovar a tempestividade do recurso, o Recorrente juntou Certidão de Intimação (Id 80437986).
É o relato necessário.
Decido.
Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila o previsto no Código de Processo Civil/2015:
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se dá imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que não demonstrou o Agravante a relevância da sua fundamentação, uma vez que, como consignado na decisão recorrida, há indícios suficientes que demonstram a prática de improbidade administrativa.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
DA TUTELA DE URGENCIA
No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressaltando que a própria Lei 7.347/85, em ser art. 12, “caput” traz: “Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificativa prévia, em decisão sujeita a agravo”.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se que os requisitos não estão suficientes para a concessão da tutela antecipada.
Nesse diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).
A verificação da presença da fumaça do bom direito deve ter em foco a análise dos elementos de informação trazidos na inicial.
Depreende-se dos autos que a autora destaca a irregularidade da contratação da empresa vencedora do certame por dois aspectos: modalidade licitatória equivocada e favorecimento da empresa vencedora do certame.
DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA
A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 02/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade na modalidade licitatória – Pregão Presencial n. 09/2013 - para contratar uma empresa especializada para consultoria contábil administrativa e jurídica, realizada por JAIRO MANFROI, prefeito municipal à época.
O resultado da licitação foi Adjudicado (pág. 439) e homologado (pág. 443), tendo como empresa vencedora do certame, a requerida CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME pelo período de 31/4/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 54.300,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais) (pág. 5).
O autor sustenta que a contratação violou os princípios da Administração Pública.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME se sagrou vencedora do PREGÃO PRESENCIAL 09/2013, oriundo do Município de Reserva do Cabaçal/MT (pág. 163), mais especificamente do lote 04 – item 01, que tinha como objeto (pág. 186):
1 - Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município. A Ata e Julgamento foi realizada em 24/04/2013 (pág. 433/434), sendo que o contrato firmado entre o Município de Reserva do Cabaçal/MT e a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME teve vigência inicial pelo período de 31/04/2013 a 31/12/2013 (pág. 668).
Posteriormente, o contrato teve várias prorrogações de sua vigência, findando em junho de 2015 (pág. 669).
Nesse cenário, emergem indícios da prática de atos ímprobos, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração, pelos seguintes pontos:
a)Afere-se que o objeto de contratação dos serviços advocatícios é genérico, qual seja: “Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município”.
Desta feita, não evidenciada a notória especialização ou complexidade da causa para se afastar a atuação do próprio assessor jurídico do município, Dr. Delair Teixeira de Alcântara (pág. 182/183).
b)Apesar do início de vigência do contrato ter ocorrido em 31/04/2013 (pág. 668), o município de Reserva do Cabaçal/MT já estava a realizar pagamentos à requerida desde janeiro de 2013 (pág. 481/490).
c)Mesmo com o objeto genérico referido e a existência de assessor jurídico no município de Reserva do Cabaçal/MT, o contrato que tinha prazo final em 31/12/2013 (668) foi prorrogado até junho 2015 (pág. 669).
Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade, bem como prejuízo ao erário; vislumbrando o fumus boni iuris.
De outro norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7o da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019)
(...)
DISPOSITIVO. Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR requestada e, por conseguinte, DETERMINO:
a)O BLOQUEIO de valores, via sistema BACENJUD, sobre os requeridos JAIRO MANFROI (CPF n. 147.339.439-20) NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO (CPF n. 019.455.111-33) e CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME (CNPJ n. 10.953.928/0001-44) até o limite de R$ 128.730,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e trinta reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro.
b)A fim de assegurar o futuro ressarcimento do dano sofrido pelo Município de Reserva do Cabaçal-MT, bem como a execução da multa civil, em caso de aplicação, determino, também, que seja oficiado:
b-1) Aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Araputanga-MT e Cuiabá-MT, requisitando certidão dos bens em nome dos requeridos JAIRO MANFROI, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO e CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME.
c) Após serem tomadas todas as medidas elencadas, notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (Lei n. 8.429/92, art. 17, § 7o).
Outrossim, nos termos do § 3o do artigo 17 da Lei n. 8.429/92, notifique-se o Município de Reserva do Cabaçal-MT para, querendo, ingressar no presente feito.” (sic Id 78551459)
A decisão recorrida afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado na utilização de procedimento licitatório impróprio, direcionamento de licitação e contratação para prestação de serviços de consultoria jurídica genérico, desconsiderando a existência de cargo de assessor jurídico do Município de Reserva do Cabaçal, durante a gestão do Recorrente como prefeito.
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, também não se constata os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se o Agravante apenas a afirmar que o bloqueio dos bens traz prejuízo, sem contudo trazer elemento de prova, e acaso provido o recurso ao final, terá o Recorrente resguardado o seu direito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora